Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722376-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JORGE LUIZ FIDELIS DAMASCENO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Vistos. O advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Havendo outros procuradores nomeados, desnecessária a intimação do mandante. Assim, à Secretaria, para as anotações cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator